Tribunal: TJMT
Processo: 1005646-24.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005646-24.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO MATTUCHESKY - CPF: 077.011.339-76 (APELADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), VALE AUTOMÓVEIS (APELANTE), AREDIS TEIXEIRA - CPF: 863.004.581-72 (ASSISTENTE), AILTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 915.721.426-34 (ASSISTENTE), JOSE LUIZ MOTTA BARBOSA - CPF: 688.834.471-15 (ASSISTENTE), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), VALE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 12.192.919/0001-03 (APELANTE), VALE AUTOMÓVEIS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1005646-24.2019.8.11.0002– Várzea Grande.

Apelante
: Vale Comercio de Automóveis Ltda.

Apelado
: Rodrigo Mattuchesky.

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIO DO PRODUTO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO MORAL – ALEGADA INEXISTÊNCIA DA MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANTE A AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA À FORNECEDORA PARA REALIZAR O REPARO DO VEÍCULO – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, II, DO CPC - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO AO DIREITO DO AUTOR - NÃO DEMONSTRADO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade por vicio do produto é objetiva, não se indagando sobre a existência da sua culpa no evento, bastando a ocorrência de falha na prestação de serviços, de prejuízo ao consumidor e do nexo causal para a condenação, o que restou devidamente demonstrado nos autos.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1005646-24.2019.8.11.0002– Várzea Grande.

Apelante
: Vale Comércio de Automóveis Ltda.

Apelado
: Rodrigo Mattuchesky.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível

interposto pela
Vale Comércio de Automóveis Ltda.,

visando a reforma da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais proposta por Rodrigo Mattuchesky, reconheceu a decadência do pedido de condenação ao pagamento dos valores relativos ao conserto do veículo em questão e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, com relação ao citado pedido, bem como julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do CPC, para o fim de condenar a requerida a pagar ao autor indenização por dano moral, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) com correção monetária calculada da publicação da sentença e juros de mora contados da citação.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes no rateio das custas e despesas processuais no montante de 50% para cada, bem como no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, fixado em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §§ 8o e 14 c/c art. 86,
caput
, todos do CPC, respeitada a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à parte autora.

Irresignada, a apelante alega que o autor, ora recorrido, "não entrou em contato ou oportunizou a reparar o problema do veículo”, e que diante da ausência de notificação prévia da fornecedora para sanar o vício, não há falar em ato ilícito praticado pela mesma, em decorrência da má-prestação de serviço (art. 18, CDC), ônus que caberia ao autor e que não foi comprovado nos autos.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença, ante a inexistência de ato ilícito por ela praticado e, consequentemente, ausência de danos morais.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 143349221).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1005646-24.2019.8.11.0002– Várzea Grande.

Apelante
: Vale Comércio de Automóveis Ltda.

Apelado
: Rodrigo Mattuchesky.

V O T O

Extrai-se da exordial que Rodrigo Mattuchesky moveu ação de reparação por danos materiais e morais em face da Vale Comércio de Automóveis Ltda., alegando que no dia 27 de abril de 2018, o requerente adquiriu da requerida um veículo Volkswagen FOX, ano 2008, modelo 2009 pelo valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), como entrada entregou o seu veículo avaliado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o restante foi financiado em 48 parcelas de R$ 558,00 (quinhentos e cinquenta e oito reais).

Sustentou que, na semana seguinte que o veículo saiu da garagem, ele apresentou problemas nos anéis, o que ocasionou vazamento do óleo. Afirmou que procurou a requerida e que esta ficou uma semana com o automóvel para conserto e o devolveu alegando que foram feitas as manutenções necessárias, bem como que o veículo estava em perfeitas condições.

Todavia, o veiculo voltou a apresentar falhas mecânicas, e ao procurar um mecânico de sua confiança, foi informando que o problema nos anéis persistia, sendo aconselhado a trocar o motor do carro, o que ficaria em torno de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais). Alegou que, como necessitava do veículo para o trabalho e não possuía condições financeiras para trocar o motor, custeou com recursos próprios a manutenção, desembolsando R$ 600,00 (seiscentos reais).

Ao procurar a vendedora e informar os gastos, ela o reembolsou apenas R$ 200,00 (duzentos reais). Depois, o carro voltou a apresentar problemas e está fora de circulação, já que o autor não tem condições financeiras para repará-lo e a requerida se recusa a consertá-lo.

Diante disso, pugnou pela condenação da requerida a reparar os danos materiais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mais R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) referente à manutenção do veículo e danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais). Pleiteou a gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova.

A inicial foi recebida designando audiência de conciliação e deferindo a gratuidade da justiça (id. 21206515). Na audiência de conciliação não se obteve êxito no acordo (id. 24011207).

A requerida apresentou contestação arguindo preliminar de decadência. No mérito, sustentou que comercializou um veículo em perfeitas condições ao autor, que somente tomou conhecimento da falha do problema no veículo ao ser notificada pelo PROCON/VG no dia 25/01/2019, que tais vícios foram informados apenas em razão de existir uma dívida do autor no valor de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), o que ensejou a proposta de perdão da dívida no Procon, mas não foi aceita pelo autor. Aduziu que, em nenhum momento negou-se a solucionar o vício do veículo do Reclamante, ao contrário, ele é quem não concedeu à parte Reclamada o direito de solucionar o vício alegado. Negou que tenha restituído qualquer valor ao autor, conforme citado na exordial. Verberou inexistir os alegados danos materiais e morais, requerendo a improcedência da demanda (id. 24770417).

Por sua vez, a parte autora impugnou à contestação apresentada pela requerida, refutando os fatos e argumentos expendidos pela ré (id. 30948428).

Ato seguinte, foi proferida a decisão saneadora, postergando a análise da preliminar de decadência para após a instrução, designando audiência de instrução para a produção de prova oral e determinando que a requerida juntasse cópia do contrato firmado com o autor (id. 45929653).

A requerida peticionou informando que o contrato de compra e venda foi realizado verbalmente, o autor assinou apenas o contrato de financiamento, o qual juntou aos autos (id. 47968889, 47970042). Na audiência de instrução e julgamento, ouviu-se o autor e três testemunhas.

Encerrada a instrução processual, o autor apresentou memoriais remissivos e, em razão da ausência da requerida na última audiência, restou preclusa a apresentação de memoriais pela parte ré (id. 79634259 e id. 86384775).

Em seguida, o douto magistrado
a quo
reconheceu a decadência do pedido de condenação ao pagamento dos valores relativos ao conserto do veículo em questão e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, com relação ao citado pedido, bem como julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do CPC, para o fim de condenar a requerida a pagar ao autor indenização por dano moral, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) com correção monetária calculada da publicação da sentença e juros de mora contados da citação. (id. 213106748).

Contra essa decisão, a apelante se insurge, alegando que o autor, ora recorrido, "não entrou em contato ou oportunizou a reparar o problema do veículo”, e que diante da ausência de notificação prévia da fornecedora para sanar o vício, não há falar em ato ilícito praticado pela mesma, em decorrência da má-prestação de serviço (art. 18, CDC), ônus que caberia ao autor e que não foi comprovado nos autos.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença, ante a inexistência de ato ilícito por ela praticado e, consequentemente, ausência de danos morais.

Pois bem. Primeiro, insta ressaltar que o apelado enquadra-se no conceito de consumidor, uma vez que adquiriu o veículo na qualidade de destinatário final, conforme dispõe o art. 2o, do CDC, restando
atraída a aplicação do artigo 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por eventual falha na prestação do serviço contratado.

Assim, a apelante responde pelos danos que causar, por ação ou omissão, na consecução de sua atividade, bastando à vítima comprovar o evento lesivo e o nexo de causalidade entre este e a conduta do agente.

Em que pese a alegação da apelante, de que o autor não oportunizou à mesma promover os reparos no veiculo, tenho que não merece prosperar. Isto porque, restou consignado
expressamente
n
a sentença que
“os documentos constantes no id. 21014706, evidenciam que o autor apresentou
tal
reclamação perante o Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon, em 24 janeiro de 2019, relatando que buscou a reclamada para informar o problema do veículo, mas não obteve êxito”,
de modo que a reclamação perante o Procon mostra-se suficiente para demonstrar que foi oportunizado à requerida que realizasse o reparos necessários ao veículo, no prazo legal, consoante o disposto no art. 18 do CDC, uma vez que a própria apelante confessou ter recebido a reclamação realizada pelo autor no referido órgão.

Ademais, consoante o disposto no artigo 373 do CPC, “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, ônus do qual não se desincumbiu.

Outrossim, os documentos juntados pelo apelado gozam de presunção de veracidade, ou seja, só podem ser contestados com a apresentação de outro meio de prova, e mesmo assim, com expressivo valor probante, o que não ocorreu no caso em tela.

Desta forma, consoante o acervo probatório acostado nos autos, em que pese às ilações da apelante, estas não se mostram capazes e suficientes para reformar o entendimento lançado no ato sentencial, motivo pelo qual mantenho a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Assim, andou bem o douto magistrado ao fundamentar que,
verbis
:

“(...)Como é cediço, para a procedência da demanda indenizatória devem estar presentes de forma concomitante os pressupostos do dever de indenizar, quais sejam: dano ou prejuízo, o ato ilícito e o nexo de causalidade entre ambos.

Da apreciação dos autos e das provas produzidas, tem se que tais requisitos, encontram-se presentes na espécie, na medida em que a prova testemunhal conferiu verossimilhança às alegações do autor no sentido da existência de vício oculto no veículo objeto de compra e venda celebrado entre as partes, bem como o fato de que veículo se encontrava parado em oficina de terceiro há bastante tempo, aguardando o reparo no motor. Ainda, tem-se o fato de que, além de não poder usufruir do bem adquirido, o autor tem que continuar a pagar as parcelas do financiamento firmado com a requerida.

Colhe-se dos autos que o autor adquiriu o veículo descrito na inicial na requerida, em 27/04/2019 (id. 21014434), e este apresentou defeitos em menos de um mês após a aquisição, os quais persistiram mesmo após o veículo ter sido levado até a requerida para reparos.

Ademais, extrai dos depoimentos das testemunhas que os vícios apresentados pelo veículo eram de difícil constatação e anteriores à compra do veículo pelo autor (...)

Ainda, em seu depoimento pessoal o autor confirmou que na primeira semana o veículo apresentou defeito, que estava com falta de óleo, relatando diversos problemas que o carro apresentou e a sua saga na tentativa de contatar o representante a requerida para solucionar o problema, além dos inconvenientes sofridos em razão do não funcionamento adequado do automóvel.

Já a testemunha Aretes Teixeira nada acrescentou aos autos, pois afirmou que tudo que sabe envolvendo o veículo e os fatos em questão foi o autor quem falou.

Dessa forma, se logo após a compra, o automóvel começa a apresentar defeitos, a única conclusão que se tem é de que efetivamente já fora alienado com defeitos ocultos que vieram a se manifestar após a consumação da tradição, emergindo do avençado a obrigação da revendedora responder pelos reparos necessários à eliminação dos vícios manifestados, no prazo legal.

Conquanto se trate de aquisição de veículo usado, com razoável tempo de uso, sabe-se que não é normal, que os veículos com boa manutenção e adequado uso apresentem tantos defeitos em tão pouco tempo. A manifestação de vício oculto no motor dias após a sua aquisição frustra a legítima expectativa do consumidor e caracteriza quebra da boa-fé objetiva, porquanto se esperava que a vida útil do veículo fosse razoavelmente duradoura, mesmo se tratando de veículo usado com aproximadamente 10 anos.

Por outro lado, apesar de ter-lhe sido oportunizada a produção da prova, a requerida não logrou êxito em comprovar que o autor tinha conhecimento da existência de defeitos no veículo ou que não entrou em contato ou oportunizou reparar o problema.

Anoto que, houve violação ao princípio da lealdade e confiança, que deve nortear as relações comerciais, respondendo pelos danos o comerciante objetivamente, já que descurou de cautelas mínimas ao receber e pôr no comércio automóvel com defeito oculto.

Com efeito, o dano moral sofrido restou configurado pelos transtornos acarretados pelas sucessivas idas à oficina mecânica para troca de velas e a permanência do carro no conserto, impossibilitando a correta utilização do bem, expondo o autor a situações de incerteza e risco, capazes de causar angústia e intranquilidade psicológica e de espírito em qualquer pessoa.

Observa-se, no entanto, que embora configurado o dever da reclamada em indenizar os danos morais causados, o valor pleiteado em peça vestibular deve sofrer uma mitigação pelo juízo, em obediência ao primado da proporcionalidade e razoabilidade.

Dessa forma, considerando-se a extensão do dano e levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, mostra-se razoável a fixação do valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, capaz de compensar os contratempos experimentados pela parte autora, sem representar enriquecimento sem causa.

(id. 213106748)

Por fim, no que tange ao pleito subsidiário, de redução do
quantum
fixado a título de dano moral, cabe ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Nessa trilha, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrado se mostra razoável e atende ao principio da moderação diante dos fatos elucidados.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Assim, diante do exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024